Tribunal: TJMT
Processo: 1028451-82.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028451-82.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA AMELIA BELTRAO DE AZEVEDO ALENCAR - CPF: 633.674.247-49 (EMBARGADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:
MARIA AMÉLIA BELTRÃO DE AZEVEDO ALENCAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade desproveu o Recurso de Apelação Cível então interposto.

Em suas razões recursais, o Embargante alega que no acórdão há omissão e contradição
, no tocante a decisão
extra petita
, por entender que
no caso ocorrera o deferimento de algo que não foi pedido pela parte na inicial.

No que se refere a prescrição quinquenal, diz que
, o termo inicial para a pretensão é a partir da data do falecimento, tendo havido a prescrição do próprio fundo de direito.

Requer
seja conhecido provido os presentes embargos de declaração para o fim de sanar as omissões e contradições existentes, atribuindo efeitos infringentes, julgando-se improcedentes os pedidos ou anulando-se a r. sentença, ou, então, delimitando a questão fática e prequestionando os dispositivos de lei.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID. 100086480, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível então interposto, restando assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE DIFERENÇA/REENQUADRAMENTO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINARES - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ÓBITO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA EM RELAÇÃO AO VÍNCULO DO SERVIDOR FALECIDO COM O ENTE ESTATAL, ALEGADO SOMENTE NO APELO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, nos termos da redação dada pela E.C. n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

2 - Não há falar em inépcia da petição inicial, ante a possibilidade de se extrair da narrativa dos fatos, a causa de pedir e o pedido.

3 – Observada a realização do julgamento dentro dos termos constantes da peça exordial não há que se falar em
julgamento extra petita.

4 – Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Em razão da configuração da inovação recursal da tese relativa à “
ausência de efetiva comprovação quanto

ao vínculo do servidor falecido com o ente estatal
” não ventilada em sede de primeiro grau, impõe-se a não análise, a fim de evitar supressão de instância.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Após detida análise dos fundamentos do
decisum
impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado através da via augusta dos embargos de declaração.

Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante.

No tocante à discussão acerca da omissão e contradição no que se refere a decisão
extra petita
e prescrição quinquenal, não merece prosperar, isso porque, ficou consignado no acórdão, no que se refere a decisão
extra petita
que,
configura julgamento
extra petita
a sentença que contempla questão não incluída na lide, o que não se confunde com a possibilidade de o juiz examinar o pedido e aplicar o direito com fundamentos diversos dos invocados pelas partes. [...]
o fato de o Magistrado ter decidido utilizando fundamentação diversa daquela externada pela demandante, não configura, por si só, sentença
extra petita
, capaz de gerar sua nulidade, como pretendeu demonstrar o apelante.

Portanto, sem razão o embargante neste ponto.

Quanto a alegação no que se refere a prescrição quinquenal, o acórdão constou que;
conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem. No caso concreto, a Autora comprovou, por meio de pedido administrativo, nº 548783/2013, protocolado em 4/10/2013 (Id. 60540506), ter requerido o pagamento da diferença/reenquadramento Salarial da pensão, o qual foi deferido parcialmente com fulcro no Princípio da Legalidade e da Paridade (Id. 60540512). Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é o pagamento da diferença/reenquadramento da pensão, e, sendo a ação proposta em 29/5/2018, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Portanto, sem razão o embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE - APOSENTADORIA - IMPOSSIBILIDADE - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

1.Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

2
.
As cotas não pertencem ao servidor, mas, sim, à Administração Pública, posto que são decorrentes da função pública (propter laborem). Se tais verbas são pagas temporariamente ou de forma eventual não há que se falar em recebimento destas quando da sua inatividade (aposentadoria)
.

3. Aclaratórios rejeitados.

(N.U 0045622-61.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 31/10/2019)

Portanto, na espécie, inexistem quaisquer das alegadas omissões e contradições, tendo a decisão

objurgada apreciado a matéria, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistentes a alegada omissão e contradição, bem assim qualquer obscuridade ou erro material, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022